Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-51.2018.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004934-51.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (EMBARGADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (EMBARGANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelos entes públicos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade por danos materiais decorrentes de falhas no sistema público de drenagem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material quanto ao valor da condenação fixado no acórdão embargado; (ii) saber se há omissão na análise da necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11, do CPC); (iii) saber se os honorários fixados deveriam observar os critérios de equidade ou os percentuais do art. 85, §3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se constata erro material ou omissão quanto ao valor da condenação, pois o acórdão determinou que os danos materiais sejam apurados em liquidação por arbitramento, em atenção ao princípio da reparação integral.

4. Há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento das apelações, o que impõe o acréscimo de 1% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

5. Quanto à base de cálculo dos honorários, deve ser suprida a omissão para afirmar que a fixação deve observar os percentuais do art. 85, §3o, do CPC, afastando-se a aplicação por equidade.

6. Inexiste omissão ou contradição quanto ao prequestionamento do art. 492 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a tese foi efetivamente examinada (prequestionamento implícito).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de erro material afasta a possibilidade de rediscussão do valor da condenação em embargos de declaração. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida. 3. Os honorários advocatícios devem ser calculados com base nos percentuais do art. 85, §3o, do CPC
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação de Indenização (processo n.o 1004934-51.2018.8.11.0040), o qual manteve a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 285234359):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ALAGAMENTO DE IMÓVEL RURAL. FALHA NA DRENAGEM PLUVIAL URBANA. LOTEAMENTO PÚBLICO. CONVÊNIO ESTADUAL. REPASSE NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cíveis interpostas pelo Município de Sorriso e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária proposta por Joacir Brescansin, condenando o Município à reparação de lucros cessantes em razão da ausência de drenagem pluvial adequada no Loteamento Residencial Mario Raiter.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município pode ser responsabilizado civilmente por omissão na execução de obras de drenagem em loteamento público entregue à população; (ii) saber se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado regressivamente, em razão do inadimplemento de convênio firmado para repasse de recursos destinados à obra; (iii) saber se a ausência de repasse financeiro estadual configura fato de terceiro apto a romper o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano verificado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Município restou configurada pela omissão específica no cumprimento do dever jurídico de garantir a infraestrutura urbana essencial, cuja inobservância ocasionou alagamentos recorrentes e prejuízos à atividade agrícola da parte autora.

4. A ausência de repasse de recursos por parte do Estado, embora relevante no plano das relações intergovernamentais, não configura causa excludente de responsabilidade, pois não apresenta os requisitos de imprevisibilidade e inevitabilidade.

5. Restou comprovado que o Estado de Mato Grosso inadimpliu parcela do Convênio no 002/2015, o que fundamenta o direito regressivo do Município à repartição do ônus indenizatório, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988 e arts. 125, II, e 129 do CPC.

6. A atualização dos danos materiais com base em laudo superveniente não caracteriza julgamento ultra petita, tratando-se de ampliação do prejuízo documentado no curso da instrução e compatível com o princípio da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes da ausência de infraestrutura de drenagem pluvial em loteamento habitacional por ele entregue, ainda que ausente repasse estadual de verbas conveniadas. 2. É cabível a responsabilização regressiva do Estado quando sua omissão no adimplemento de obrigação pactuada em convênio contribui para a materialização do dano. 3. A atualização do quantum indenizatório com base em fatos supervenientes não configura julgamento ultra petita, desde que se respeite o princípio da reparação integral”.

Os embargos opostos pelo Município de Sorriso (Id. 290614859) alegam contradição e omissão no acórdão, sustentando existir incompatibilidade entre o desprovimento da apelação e a declaração de necessidade de liquidação do valor da condenação, o que implicaria desconstituição do título executivo. Alega, ainda, omissão quanto à análise da tese referente à fixação dos honorários advocatícios por equidade. Ao final, requer o prequestionamento do art. 492 do Código de Processo Civil, por suposta condenação
ultra petita
.

Por sua vez, os embargos opostos por Joacir Brescansin (Id. 290073888) alegam erro material, sustentando que o valor da indenização foi fixado de forma incorreta, uma vez que os laudos técnicos juntados aos autos demonstrariam prejuízo superior ao reconhecido na sentença e no acórdão. A parte ainda alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos da legislação processual.

Foram apresentadas contrarrazões por Joacir Brescansin (Id. 294733863), pelo Estado de Mato Grosso (Id. 290482853) e pelo Município de Sorriso (Id. 290378864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Sorriso e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por partes legítimas, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sendo assim, passa-se ao exame dos aclaratórios.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR JOACIR BRESCANSIN

O autor/embargante, Joacir Brescansin, sustenta a ocorrência de erro material no acórdão embargado, ao argumento de que o valor da condenação fixado não refletiria corretamente a soma dos laudos técnicos juntados aos autos, os quais, segundo alega, apontariam para valor superior.

Contudo, não se constata qualquer erro aritmético ou de cálculo evidente na decisão colegiada.

O acórdão foi claro ao consignar que os danos materiais deverão ser apurados em sede de liquidação por arbitramento, o que assegura a possibilidade de verificação e fixação exata do valor devido, em observância aos princípios da congruência e da reparação integral.

Eis o teor da decisão colegiada:

[...] A sentença, com acerto, reconheceu que a quantificação do dano não deveria limitar-se ao valor inicialmente atribuído, acolhendo a necessidade de apuração completa por liquidação por arbitramento, a fim de abarcar a integralidade do prejuízo material, inclusive aquele atualizado e documentado na marcha processual, em conformidade com o princípio da reparação integral e a técnica processual prevista nos artigos 509, I, e 491, parágrafo único, ambos do CPC. A conduta diligente do autor em atualizar o valor da indenização com base em provas supervenientes impõe ao julgador o dever de consideração, sob pena de prestação jurisdicional incompleta. Desta forma, mostra-se acertada a decisão proferida pelo juízo de origem. (Id. 288435863 - Pág. 7)

O que se evidencia, portanto, é mero inconformismo do embargante com os critérios utilizados, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. Os embargos, nesta parte, não visam esclarecer omissão, contradição ou erro material, mas rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é incabível na via eleita.

É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Todavia, constata-se omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do integral desprovimento das apelações interpostas pelos entes públicos. Essa omissão deve ser suprida.

O juízo de origem fixou os honorários no patamar mínimo, nos termos do §3o do art. 85 do CPC:

[...] Considerando a mínima sucumbência do autor, CONDENO os entes, solidariamente, ao pagamento dos honorários de sucumbência (são isentos de custas) e sua distribuição deve obedecer a regra escalonada do artigo 85 do CPC (no ponto em que regula a condenação das fazendas em sucumbência, o que não dá margem a interpretação). (Id. 246605697 - Pág. 3)

Assim, com base no art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência em favor do embargante, no percentual adicional de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, haja vista a fixação no patamar mínimo, em razão do trabalho realizado em grau recursal.

Dessa forma, os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser parcialmente acolhidos, unicamente para sanar a omissão relativa à majoração da verba honorária.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SORRISO

O Município de Sorriso alega: a) existência de contradição interna no acórdão, ao fundamento de que foi negado provimento à apelação, mas determinada a liquidação da sentença; b) omissão quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios por equidade; c) requer prequestionamento do art. 492 do CPC, alegando condenação
ultra petita
.

Inicialmente, não se verifica contradição no acórdão.

A determinação de liquidação por arbitramento visa exclusivamente à definição do montante exato da indenização por lucros cessantes, com base em elementos probatórios complementares, sem que isso implique desconstituição do título executivo formado pela condenação já estabelecida.

Quanto à alegada omissão sobre os honorários advocatícios, assiste parcial razão ao embargante. Embora o acórdão tenha mantido os honorários nos moldes do art. 85, §3o, do CPC, deixou de explicitar a base de cálculo adotada, o que configura omissão a ser sanada.

Afasta-se, todavia, a tese de fixação por equidade, por incompatibilidade com os requisitos legais. A hipótese dos autos envolve a observância dos percentuais previstos no §3o do art. 85 do CPC, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

Portanto, a omissão deve ser suprida para deixar expressamente consignado que os honorários de sucumbência devidos pelos entes públicos devem ser calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme fixado na sentença de primeiro grau, com base no escalonamento descrito no §3o do art. 85 do CPC, afastando-se a tese de fixação por equidade.

Quanto ao pedido de prequestionamento do art. 492 do CPC, este não encontra respaldo, uma vez que não se identificam omissões ou contradições a serem sanadas neste ponto. O acórdão foi claro em manter a condenação dentro dos limites da causa de pedir e da pretensão deduzida, inexistindo condenação
ultra petita
.

Eis o teor do acórdão:

A caracterização da sentença como ultra petita se dá nas hipóteses em que o juiz concede à parte valor maior do que foi pedido na petição inicial, o que não se verifica no presente caso. Ao examinar os autos, verifica-se que os alagamentos e inundações da propriedade do apelado, em decorrência de chuvas e falhas no sistema de escoamento e drenagem pluvial do Município, ocorreram de modo contínuo, tanto no ano de 2017/2018 (Id. 122510497 a 122511950) e vistoria realizada em 2021 (Id. 122512987), como nos anos de 2019, 2020 e 2021 (Id. 122512997 a 122512999). Sendo assim, observa-se, durante a marcha processual, a ampliação do prejuízo originalmente indicado na petição inicial, em especial com o surgimento de novo laudo técnico incorporado aos autos no curso da instrução (Id. 122512996), que evidencia a continuidade e o agravamento das perdas econômicas do autor, sobretudo em safras posteriores àquelas de 2016 e 2017 (Id. 288435863 - Pág. 7).

O STJ admite o prequestionamento implícito para fins de recurso especial, desde que a tese jurídica tenha sido efetivamente analisada, ainda que não haja menção expressa ao dispositivo legal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL . PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem. 2. No caso, apesar de não mencionar expressamente o art. 19, caput, e § 1o, da Lei n . 12.965/14, a Corte de origem analisou a tese relativa à possibilidade, ou não, de desvinculação ou remoção de conteúdo, e da necessidade de indicação clara e específica do localizador URL para esse fim, restando configurado o prequestionamento implícito da matéria. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1481548 RS 2019/0096365-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Dessa forma, os embargos de declaração interpostos pelo Município de Sorriso devem ser parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto à metodologia de fixação dos honorários de sucumbência, com base na condenação ou do proveito econômico, nos moldes do escalonamento fixado pelo §3o do art. 85 do CPC.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC:

CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Joacir Brescansin, exclusivamente para suprir a omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios recursais, que ora majoro em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Sorriso, para suprir a omissão quanto à fundamentação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser calculados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos moldes do escalonamento descrito art. 85, §3o do CPC, afastando-se a aplicação da equidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025